Tribunal: CARF
Processo: 10680.926267/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.926267/2011-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.368 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
SMS GROUP METALURGIA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO SALDO
CREDOR DE CADA TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Segundo dispõe a legislação, o saldo credor ressarcível é aquele apurado em
cada trimestre de apuração.
O valor do saldo credor apurado em um determinado trimestre-calendário não
pode ser incluído na apuração do saldo passível de ressarcimento do trimestre-
calendário seguinte, sob pena de integrar em duplicidade o montante do
ressarcimento.
A parcela do saldo credor excedente ao valor ressarcível do trimestre de
apuração pode ser reescriturada no Raipi, não havendo que se falar em violação
do princípio da não cumulatividade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ENDEREÇO DE INTIMAÇÃO E DOMICÍLIO FISCAL. INCOMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE JULGADORA. SÚMULA CARF No 110.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora, descabendo
manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do contribuinte de que
sejam enviadas a endereço diverso do de seu domicílio tributário.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926267/2011-31
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.368 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926267/2011-31

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata-se de Despacho Decisório no qual a Autoridade homologou parcialmente as
compensações realizadas pela contribuinte, haja vista não ter reconhecido integralmente crédito
de IPI referente ao 2° trimestre de 2007, informadas em PERDCOMP, apresentado em
06/10/2008.
O valor do crédito pleiteado, passível de ressarcimento, foi de R$ 345.024,61
tendo sido reconhecido R$ 314.024,61, em razão da “ Constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”, como constou do despacho decisório.
Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade discorrendo inicialmente sobre o princípio constitucional da não cumulatividade
do IPI para sustentar que procedeu ao estorno dos créditos (aponta para os documentos juntados)
cujos saldos trimestrais foram objeto do Pedido de Ressarcimento cumulado com a
Compensação, em conformidade com os arts. 16 e 17 da IN SRF no 600/2005.
A seguir, advoga que o estorno efetuado em sua escrita impõe a necessidade de
deferimento do ressarcimento solicitado, pois do contrário, o crédito (saldo) de R$ 25.081,97
permaneceria indisponível para futuras compensações com outros débitos do IPI, em desrespeito
ao princípio já exposto.
Ponderou que a falta do estorno do crédito em sua escrita, e que fora solicitado em
ressarcimento, traz-lhe um benefício indevido; de igual modo, o não reconhecimento da
integralidade do valor estornado impõe-lhe um prejuízo indevido, “pois tira do crédito de IPI já
apurado a sua própria natureza de crédito, já que esta não poderá ser compensado ... nem
tampouco será usado na dedução dos débitos do IPI, pois já faz parte do saldo credor constante
na escrituração fiscal”
Ao final aduz que o não reconhecimento do crédito estornado viola o princípio da
não cumulatividade o que impõe-se o reconhecimento da diferença de crédito que permanece em
discussão com a consequente homologação das compensações efetuadas.
Pede ainda, que as comunicações dos atos processuais sejam direcionadas ao seu
procurador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o
indeferimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI. A decisão foi assim ementada:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.368 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926267/2011-31

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ENDEREÇO DE INTIMAÇÃO E DOMICÍLIO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JULGADORA.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora, descabendo
manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do contribuinte de que sejam
enviadas a endereço diverso do de seu domicílio tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO SALDO
CREDOR DE CADA TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Segundo dispõe a legislação, o saldo credor ressarcível é aquele apurado em cada
trimestre de apuração.
O valor do saldo credor apurado em um determinado trimestre-calendário não pode ser
incluído na apuração do saldo passível de ressarcimento do trimestre-calendário
seguinte, sob pena de integrar em duplicidade o montante do ressarcimento.
A parcela do saldo credor excedente ao valor ressarcível do trimestre de apuração pode
ser reescriturada no Raipi, não havendo que se falar em violação do princípio da não
cumulatividade.
Tal questão é distinta da relativa ao estorno escritural do saldo credor trimestral objeto
de pedido de ressarcimento, que visa evitar o duplo aproveitamento do crédito - na
escrituração e por meio de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o despacho
decisório de homologação parcial da compensação:
1. O pedido de encaminhamento dos atos processuais ao endereço profissional do
patrono não encontra respaldo no Decreto no 70.235/72 (PAF);
2.
Os
processos
10680.926263/2011-53,
10680.926264/2011-06,
10680.926266/2011-97, 10680.926267/2011- 31 e 10680.926269/2011-21 forma julgados em
conjunto com o presente;
3. Descabe a pretendida vinculação entre o princípio da não cumulatividade e o
estorno escritural de créditos, pois o Princípio apenas garante o direito de crédito escritural, e na
hipótese de se constatar a impossibilidade de ressarcimento de créditos do IPI, sua reescrituração
no Raipi é pacificamente permitida, medida que garante o respeito à não cumulatividade.
4. A redução do ressarcimento, da forma como efetuada no presente caso, não se
confunde com o estorno de créditos, pois se trata de impedir que parte do valor do crédito
ressarcido, no caso específico, no 2o trimestre de 2007, seja novamente ressarcido no 3o trimestre
ou trimestres seguintes;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.368 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926267/2011-31

5. Considerando que nem todos os créditos escriturados são passíveis de
ressarcimento, o que parece pretender a Interessada é que os créditos permaneçam na apuração
de forma a serem aproveitados "provisoriamente" enquanto não sejam efetivamente estornados.
Nessa hipótese, é evidente que os créditos estornados seriam outros (posteriores), e não aqueles
próprios do trimestre de apuração;
6. Demonstra os valores estornados no RIPI e o informado em PERDCOMP, de
forma que não há correspondência entre os valores e seus períodos de apuração tanto no
ressarcimento de créditos do trimestre em apreço (fls. 43/44) e o valor informado em
PERDCOM como estornado (fl. 129);
7. Para demonstrar que a apuração efetuada pelo despacho decisório é a correta,
parte-se do que foi apurado no processo administrativo no 10680.926263/2011-53, no qual restou
claro que o valor de R$ 1.165.942,60, estornado pela Interessada em maio de 2008, referiu-se a
saldos credores apurados anteriormente a 2006;
7. Qualquer valor relativo a ressarcimento de um trimestre de apuração, não pode
integrar o montante passível de ressarcimento de qualquer outro trimestre de apuração seguinte,
sob pena de ressarcimento em duplicidade, ou ressarcimento de parcela não ressarcível;
8. O saldo credor ajustado do 2o trimestre de 2007 e de R$ 320.894,42 (conforme
tabela de folha 157) e não o valor de R$ 508.353,85 (fl. 51) apurado pela contribuinte;
9. Se os valores informados no PERDCOMP estiverem corretos, significa que não
foram efetuados todos os estornos que deveriam, pois o montante dos ressarcimentos relativos
aos trimestres anteriores é superior ao informado;
10. A premissa que se espera haver sido adotada é a de que, ao transmitir o
PERDCOMP relativo ao 1o trimestre de 2007, a Interessada tenha transmitido os PERDCOMP
relativos aos trimestres anteriores e, consequentemente, tenha efetuado os respectivos estornos; e
11. Em conclusão, a Interessada apurou o valor de R$ 345.024,61, ao preencher o
PERDCOMP com informação do crédito, relativamente ao 2o trimestre de 2007, em razão de não
haver efetuado todos os estornos de ressarcimentos relativos aos trimestres-calendários
anteriores, ou de havê-los informado em montante inferior ao devido.
No recurso voluntário, a contribuinte, preliminarmente, requer o julgamento
conjunto dos processos mencionados no Relatório, e no mérito, reproduz o mesmo texto
argumentativo versado em sua manifestação de inconformidade para afirmar que:
i. Os fundamentos da DRJ são no sentido de que a contribuinte teria aproveitado
em duplicidade o valor do crédito ora discutido por não ter efetuado os estornos de créditos já
aproveitados em trimestres anteriores;
ii. A escrituração contábil revela que não houve aproveitamento em duplicidade
do saldo credor compensado na DCOMP no. 04341.76220.061008.1.1.01-426, deste modo, o
crédito invocado deve ser integralmente reconhecido e, consequentemente, a compensação
integralmente homologada.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.368 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926267/2011-31

Pede ainda, o julgamento conjunto com os processos nos 10680.926263/2011-53,
10680.926264/2011-06, 10680.926266/2011-97, 10680.926267/2011- 31 e 10680.926269/2011-
21 e as comunicações dos atos processuais sejam direcionadas ao seu procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Os recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Cumpre assentar, preliminarmente, que os processos mencionados no Relatório
serão julgados nesta mesma sessão, conjuntamente com este processo.
Quanto à intimação e demais comunicações dirigidas ao endereço do patrono, a
Súmula CARF no 110, que prescreve: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
No mérito, o litígio que se apresenta nesta instância diz respeito ao
inconformismo da contribuinte em não ter homologada integralmente sua compensação
vinculada ao Pedido de Ressarcimento de crédito de IPI do 2o trimestre de 2007.
O argumento de defesa é que, segundo o princípio constitucional da não
cumulatividade do IPI, o saldo credor do qual se pediu o ressarcimento deve ser reconhecido e
admitido integralmente na extinção do débito a ser compensado sob pena de lhe causar prejuízo
uma vez que não será permitido seu reaproveitamento na escrita contábil.
Ao contrário do que se arguiu desde a manifestação de inconformidade, o voto
condutor da decisão recorrida foi explícito em reconhecer a possibilidade de reescrituração na
escrita fiscal (Raipi) quando constatada a impossibilidade de ressarcimento de créditos de IPI (fl.
155):
[...]
O princípio da não cumulatividade, conforme previsto na Constituição Federal, apenas
garante o direito de crédito escritural.
A rigor, constatada a impossibilidade de ressarcimento de créditos do IPI, sua
reescrituração no Raipi é pacificamente permitida, medida que garante o respeito à não
cumulatividade.
A questão de um determinado crédito ser ou não ressarcível é outra, de natureza
infraconstitucional.
[...]
Assim, não assiste razão à recorrente.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.368 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.926267/2011-31

A bem da verdade, o pedido é no sentido de em nome da não cumulatividade
impor à Administração Tributário o dever de se admitir o saldo credor que a própria escrita
contábil e fiscal da contribuinte não confere os atributos de certeza e liquidez, o que significa a
indisponibilidade do saldo credor ressarcível.
A recorrente não desincumbiu de seu dever de demonstrar que o despacho
decisório incorreu em equívoco em não admitir parcela do saldo credor do IPI. Ademais, o
Relator a quo realizou análise apurada nos documentos apresentados (Livro de Apuração do IPI)
e sistemas internos da Receita Federal para apontar as discrepâncias nas informações prestadas
frente a tais documentos para concluir a higidez do ajuste efetuado no despacho decisório; e
quanto a isso, a recorrente não se contrapôs com argumentos para refutar tais conclusões, já que
reproduziu em Recurso Voluntário o mesmo texto de refutação de mérito utilizado em sua
manifestação de inconformidade.
Desta forma, a decisão recorrida se sustenta pelos próprios fundamentos que
foram elencados nos itens “3” a “11” do Relatório deste voto, os quais adoto em acréscimos às
razões aqui expostas para negar provimento ao Recurso.

Dispositivo
Ante ao exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital